Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710399-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Lúcia de Jesus contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de cumprimento de sentença movido pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) (processo n. 0046010-83.2003.8.07.0016), determinou a expedição de “mandado de intimação para desocupação voluntária em 30 (trinta) dias da área Chácara 19, Área Rural PARK WAY, objeto do memorial descritivo constante no ID no 30631853 - fl. 14”. Em suas razões recursais (ID 44909533), a agravante pede, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Para tanto, argumenta que seria idosa e aposentada e que não teria condições de a””rcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. No mérito, sustenta que reside no imóvel objeto do mandado de desocupação voluntária desde “meados de 1974, instalando-se ali com toda sua família, criando raízes e trabalhando para sustentar sua prole e movimentar a economia da região local”. Aduz que no “decorrer dos longos anos, que vem se arrastando o processo em epígrafe, já foi elucidado que a família recebeu do Conselho de Administração e Fiscalização de Áreas Públicas da Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários do GDF, uma concessão de uso da gleba em questão, pelo prazo de 50 anos, para ali residirem e produzirem, sendo o local onde vivem até hoje (Chácara 19, Área Rural Remanescente do Park Way)”. Pontua que a “Autora e seus familiares exerceram um verdadeiro múnus publicum ajudando no desenvolvimento da área que viria a ser o SMPW, todavia, após todos esses anos, insistem em retirá-la de sua terra, onde criou seus filhos e netos, fincou raízes e trabalhou de sol a sol”. Aduz que a desocupação da área não poderia ocorrer sem observância do seu direito de contraditório e ampla defesa. Acrescenta que é idosa e “viúva e que ainda por cima, conforme consta no decorrer do presente processo, perdeu seu filho que antes figurava no polo ativo da ação, portanto a revogação da decisão ao qual gerou esse pedido, faz-se necessária, para que a DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA seja garantida”. Diz que não teria condições de residir em outro local. Pontua que “as áreas lindeiras a gleba da Agravante, estão sendo regularizadas e comercializadas, ao passo que a área em que a Agravante reside está sendo reintegrada. Veja Ilustríssimo, que é uma questão de DIREITOS HUMANOS e ISONÔMICA a suspenção da decisão e de seus efeitos que reintegra a posse à TERRACAP”. Defende que a área ocupada é passível de regularização, o que afastaria a possibilidade de desocupação imediata do bem. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de gratuidade de justiça e, ainda, de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, “para reformar a decisão atacada e determinar a revogação do mandado de intimação para desocupação voluntária em 30 (trinta) dias da área Chácara 19, Área Rural PARK WAY, objeto do memorial descritivo constante no ID no 30631853 – fl. 14” (sic). Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defere-se o benefício de gratuidade de justiça à agravante, porque demonstrado seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque, a princípio, se observa que as alegações recursais, sobretudo aquelas relativas à possibilidade de regularização da área pelo Distrito Federal ou à viabilidade da ocupação do imóvel por parte da agravante, já foram amplamente dirimidas por este e. Tribunal ainda na fase de conhecimento, por meio do Acórdão n. 446564, sendo vedada sua rediscussão por ocasião da fase de cumprimento de sentença. Confira-se a ementa desse julgado: AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE TERRA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocupação de terras públicas por particulares não passa de mera detenção tolerada pela Administração, que pode reivindicá-las a qualquer tempo. 2. Como o reconhecimento do direito de retenção por benfeitorias realizadas depende da configuração de posse, não há que se falar em dever de indenizar, independentemente do período de ocupação do imóvel. 3. Agravo regimental conhecido, mas improvido (Acórdão 446564, 20030110805588APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2010, publicado no DJE: 15/9/2010. Pág.: 71) Afasta-se, com isso, ao menos por ora, a probabilidade de provimento do recurso, o que obsta a concessão da medida liminar pleiteada. Para além disso, a simples menção à eventual inconveniência ou impertinência dos efeitos da r. decisão agravada não têm o condão, por si só, de denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. Ressalva-se, ao fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 22 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora